Tribunal: TJMT
Processo: 0001686-30.2019.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001686-30.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SANTOS FERREIRA - CPF: 955.921.721-68 (APELANTE), SIMAO DE OLIVEIRA JARDIM - CPF: 054.464.831-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação culposa. Dosimetria de pena. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Marcelo contra sentença da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, §3o, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é devida a redução do aumento da pena-base à fração de 1/6; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e (iv) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena ao regime aberto.

III. Razões de decidir

3.
A valoração negativa dos antecedentes justifica-se pela existência de múltiplas condenações com trânsito em julgado, ainda que antigas, sendo proporcional o acréscimo de dois meses à pena mínima legal, nos termos do enunciado no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A pena de multa, fixada em 60 dias-multa à razão de 1/10 do salário-mínimo, mostra-se proporcional, podendo eventual revisão ocorrer em sede de execução penal.

5. A fixação do regime semiaberto justifica-se pela reincidência do réu, conforme previsto no art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, com respaldo na jurisprudência do TJMT.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não se mostra cabível ante a reincidência do apelante, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, II; 49; 180, §3o; 33, §2o, “c”, e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000104-87.2017.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.02.2025, DJE 22.02.2025; Enunciado no 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela Defensoria Pública em favor de Marcelo, contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos da ação penal n. 0001686-30.2019.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime de receptação culposa (CP, art. 180, §3o), à pena de 3 meses de detenção, no regime semiaberto, e 60 dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a readequação da dosimetria da pena. Requer, inicialmente, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, argumentando que as condenações pretéritas constantes da folha penal são demasiadamente antigas e, portanto, desnecessárias à repressão e prevenção do crime. Alternativamente, postula a redução da quantidade de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, a fim de que seja respeitada a fração de 1/6. Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o redimensionamento do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (Id 273864011).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 273864014).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id 275564858).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025